Tribunal: TJMT
Processo: 0003963-19.2018.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003963-19.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO NUNES DA COSTA - CPF: 064.010.081-30 (APELANTE), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), EDSON TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 013.593.301-35 (VÍTIMA), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ASSISTENTE), MARCELO XAVIER MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NUNES DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003963-19.2018.8.11.0029 – CLASSE 417 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE :- ARLINDO NUNES DA COSTA

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
1)

P
RELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
2)

NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–

2
.1)
ABSOLVIÇÃO
DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENTE – JURADOS QUE OPTAM PELA VERTENTE ACUSATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – 2.2)
INSUFICIÊNCIA DE PROVA À CONFIRMAÇÃO DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS A INDICAR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO AMPARADA EM UMA DAS TESES APRESENTADAS –

2.3)
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NA PRÁTICA DO HOMICÍDIO TENTADO
– TESE NÃO COMPROVADA – INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENTE QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA – DECISÃO ESCORREITA – 2.4)
INCOMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR
– DEPOIMENTOS JUDICIAIS A REVELAR A PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA – JURADOS QUE ENTENDERAM PELA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE EM AMPARO À PROVA DOS AUTOS – 3)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR –

REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos descrito no artigo 109, V, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menor, muito menos atingido o lapso temporal com relação ao delito de homicídio tentado.

2.1)
A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas e condena o réu por homicídio triplamente qualificado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

2.2)
Deve ser mantida a decisão dos jurados que consideraram a prova produzida suficiente para manter as qualificadoras do
motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que verificado que o delito

foi motivado por um desentendimento
no recebimento de uma herança e que o réu surpreendeu a vítima enquanto dormia, desferindo vários golpes de faca em regiões vitais do corpo, circunstâncias que tornaram impossível qualquer atitude defensiva.

2.3)

Não se mostra passível de anulação

a decisão,

também,
que com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, não acolheu a tese absolutória de legítima defesa na prática do delito de tentativa de homicídio e reconheceu que a vítima foi atacada e recebeu facadas em várias regiões do corpo, restando afastada a excludente de ilicitude.

2.4) Existindo e
lementos probatórios suficientes a revelar que o adolescente praticou os crimes dolosos contra a vida juntamente com seu pai, ora apelante, não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri porque a decisão não é contrária às provas dos autos.

3)
A fixação da
pena
-
base
acima do mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade e das consequências do crime, deve ser mantida, eis que comprovado que o delito foi premeditado e a vítima foi atingida dentro de sua própria casa, na presença de familiares, inclusive filho menor, trazendo-lhes
consequências indiscutivelmente graves e de difícil minimização.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003963-19.2018.8.11.0029 – CLASSE 417 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE :- ARLINDO NUNES DA COSTA

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Arlindo Nunes da Costa
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos n. 0003963-19.2018.8.11.0029 – código 70557, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; 121, § 2° II, III e IV e 121, § 2°, III e V, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa, em suas razões recursais, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que o apelante não tinha a intenção de matar, além de que as qualificadoras não restaram provadas.

Por outro lado, sustenta
que não houve tentativa contra a vítima Marcelo,
visto que o apelante apenas se defendia com relação a essa vítima. Requer, ainda,
a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor
, sustentando não ter ficado caracterizado qualquer tipo de influência do apelante sobre o adolescente Bruno (seu filho).

Por fim, requer a fixação da pena-base pelo homicídio qualificado, no mínimo legal, bem como seja declarada a prescrição dos crimes de corrupção de menor e homicídio tentado, sob argumento de que o apelante já está preso há bastante tempo (Id. 109366495).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 109366499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 113957488).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022